Tribunal: STF
Processo: ARE 1463853
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Ministério Público do Estado de Minas Gerais interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado contra acórdão proferido pela 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado:



    “REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - LOTAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO - DELEGADO DE POLÍCIA - ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESÍDIA DO PODER PÚBLICO OU DE ATUAÇÃO EM DESCONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.



    1 - Segundo posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, o ato de lotação de servidor público pela Administração Pública é discricionário.



    2 - Não cabe ao Poder Judiciário, no controle dos atos administrativos discricionários, adentrar nos critérios de conveniência e oportunidade adotados pela Administração para a prática do referido ato, limitando-se a intervenção judicial aos aspectos da legalidade e da observância dos princípios constitucionais, mas sempre com extrema cautela.



    3 - No caso, pelas provas colacionadas aos autos, não é possível apreender que esteja havendo desvios na lotação dos delegados civis ou que tal prática esteja ocorrendo em desobediência aos princípios administrativos para melhor desempenho das atividades de segurança pública no âmbito deste Estado.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta o recorrente, nas razões do recurso extraordinário, violação dos artigos 5º, 6º e 144 da Constituição Federal.



    Aduz que “não há que se falar em indevida ingerência em assunto que diz respeito à organização policial do Estado de Minas Gerais, sendo ‘possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo.’ (STF, RE 559646 AgR/PR, Julgamento: 07/06/2011)”.



    Alega que “apesar de constar da sentença que a direção da polícia judiciária local está sob o comando do Delegado Edésio Justino dos Santos, é inaceitável que uma região que atende aproximadamente 60.000 pessoas, tenha à disposição apenas uma autoridade policial, que coopera em outra comarca em regime de plantão, a qual fora nomeada apenas após o ajuizamento da presente ação”.



    Defende que “[o] número de delegados de polícia deveria ser distribuído pelo Estado de Minas Gerais por critérios técnicos e objetivos e não por critérios políticos, motivo pelo qual se mostra premente a necessidade de intervenção do Poder Judiciário ante a inconstitucionalidade patente da situação vivenciada na comarca de Monte Carmelo”.



    Opina o Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustrado Subprocurador-Geral da República Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, pelo “desprovimento do agravo em recurso extraordinário”. Referida manifestação porta a seguinte ementa:



    “Direito administrativo. Agravo. Decisão que não admitiu RE. Pleito do Ministério Público de lotar na Comarca de Monte Carmelo/MG dois Delegados de Polícia. 



    1. É necessário revolvimento de provas para análise das alegações formuladas no recurso extraordinário. 



    2. O acórdão aponta fundamento não impugnado capaz de, por si só, manter o teor do decidido. 



    3. Ausente prequestionamento da matéria. 4. Pelo desprovimento do agravo em recurso extraordinário.”



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    No que se refere aos artigos 5º e 6º da Constituição Federal, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que esses pontos não foram objeto dos acórdãos recorridos. Incidência da Súmula n° 282 desta Corte. Anote-se que o fato do recorrente ter trazido a questão constitucional no bojo dos embargos de declaração não é bastante para suprir o requisito do prequestionamento, a teor da Súmula nº 356/STF. Ocorre que, não obstante a oposição dos embargos, o recurso de apelação não suscitou a referida questão constitucional, hipótese em que já não se prestam os embargos declaratórios opostos contra o acórdão de segundo grau a suscitá-la pela primeira vez. Nesse sentido:  



    “1. Recurso extraordinário: descabimento: dispositivo constitucional dado por violado (CF, art. 5º, II) não analisado pelo acórdão recorrido: incidência das Súmulas 282 e 356. 



    2. Embargos de declaração, prequestionamento e Súmula 356. Os embargos declaratórios só suprem a falta de prequestionamento quando a decisão embargada tenha sido efetivamente omissa a respeito da questão antes suscitada. 



    3. Recurso extraordinário: inadmissibilidade: alegada violação a dispositivo constitucional que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta, que não enseja exame no recurso extraordinário: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636”  (AI nº 596.757/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 10/11/06).    



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL.



    1. Ao contrário do que sustenta o agravante, os embargos de declaração, para fins de prequestionamento, servem para suprir omissão do acórdão recorrido em relação à matéria suscitada no recurso cabível ou nas contra-razões e não para inovar matéria constitucional não debatida nos autos. 



    2. Ausente o prequestionamento do art. 129, III, da Constituição, dado como contrariado. Não prescinde desse requisito, inerente ao cabimento do recurso de natureza extraordinária, a circunstância de poder a ilegitimidade ativa ad causam ser analisada em qualquer grau de jurisdição. 



    3. Agravo regimental improvido”  (RE nº 434.420/DF-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 14/6/05).



    Ademais, o Tribunal de origem, ao analisar o caso dos autos, manteve a sentença de improcedência do pedido formulado na ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, com base nos seguintes fundamentos:



    “No caso, em que pese causar espanto a narrativa constante na exordial da ação, o fato é que a distribuição dos delegados civis no âmbito deste Estado é realizada pela Administração discricionariamente com base nos parâmetros previstos na Resolução nº. 7.197/09. 



    Pelas provas colacionadas aos autos, não é possível apreender que esteja havendo desvios na lotação dos delegados civis ou que tal prática esteja ocorrendo em desobediência aos princípios administrativos para melhor desempenho das atividades de segurança pública no âmbito deste Estado.



    Não se pode olvidar, ademais, consoante muito bem ressaltado pelo i. sentenciante que ‘embora à época do ajuizamento da ação não houvesse Delegado de Polícia lotado nesta Comarca, o fato é que atualmente é do conhecimento deste magistrado que a direção da polícia judiciária local está sob o comando do Delegado Edésio Justino dos Santos, conforme oficio da própria Assessoria Jurídica do Gabinete da Chefia da Polícia Civil ao esclarecer que a ‘remoção do Delegado Edésio Justino dos Santos, MASP: 1.3323857-O foi efetivada em 1010812018’ (f. 68).’ 



    Assim, não restando comprovada nenhuma desídia do Poder Público ou a prática de qualquer ato em violação dos princípios regentes da Administração Pública, a improcedência do pedido é medida que se impõe.”



    Nesse contexto, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Resolução nº 7.197/09) e do reexame conjunto fático-probatório contante dos autos. Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido:



    “Direito constitucional e administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação civil pública. Pretensão de vedação à lotação de policiais civis para o exercício de atividades Administrativas. Reexame do conjunto fático-probatório. Súmula 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento a recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão que manteve a sentença de improcedência dos pedidos formulados na Ação Civil Pública ajuizada pelo ora agravante. 2. Para dissentir do acórdão recorrido e chegar às pretensões da parte recorrente, é imprescindível a reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.429.370/RN-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 31/08/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESLOCAMENTO DE DELEGADOS E SERVIDORES PARA ATENDIMENTO AO PLANTÃO DE 24 HORAS EM DELEGACIA DE MENORES INFRATORES. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessária a reinterpretação da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, sendo certo que a ofensa à Constituição seria apenas indireta, bem como o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai o óbice da Súmula 279/STF, inviabilizando o recurso extraordinário. II – Consoante a jurisprudência deste Tribunal, o Poder Judiciário possui legitimidade para, excepcionalmente, determinar a concretização de políticas públicas constitucionalmente previstas, quando houver omissão da administração pública, o que não configura violação do princípio da separação dos poderes. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.170.152/MS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 13/02/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. GARANTIA DA SEGURANÇA PÚBLICA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTÓ FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. 1. Caso em que a resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e provas constantes nos autos. Providência vedada em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”(RE nº 349.581/PR-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 22/04/2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFENSOR PÚBLICO. LOTAÇÃO. AUSÊNCIA DESSE PROFISSIONAL EM COMARCA. PODER JUDICIÁRIO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO” (RE nº 658.954/SE-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/09/2015).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem. 



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de novembro de 2023.  



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente